Tribunal: TJSP
Processo: 2069303-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que consignou que "após a entrega do laudo não cabe a apresentação de parecer técnico de profissional não indicado pela parte, de modo que a manifestação de fls. 331/385 deverá ser desconsiderada". Insurgência. Inadmissibilidade. O assistente técnico foi indicado pelo agravante e foi apresentado trabalho técnico por ele elaborado após ter sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que consignou que "após a entrega do laudo não cabe a apresentação de parecer técnico de profissional não indicado pela parte, de modo que a manifestação de fls. 331/385 deverá ser desconsiderada". Insurgência. Inadmissibilidade. O assistente técnico foi indicado pelo agravante e foi apresentado trabalho técnico por ele elaborado após ter sido juntado o laudo do perito judicial. Impossibilidade. Art. 465, §1o, II, do CPC. Precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.